Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXCLUSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E RETOMADA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização dos adolescentes.
2. “Ao tempo em que deve ser respeitado o princípio do devido processo legal, sem o qual não pode ocorrer a restrição da liberdade do jovem, não se pode permitir que o adolescente, ao seu bel-prazer e sem nenhuma consequência, descumpra as condições impostas na remissão judicial concedida, sob pena de gerar uma verdadeira sensação de impunidade no socioeducando, em claro prejuízo ao caráter disciplinar e pedagógico das medidas socioeducativas”. (Acórdão 1150746, 20180020072429AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 154/169).
3. É certo que o descumprimento da medida aplicada por ocasião da remissão pré-processual imprópria pode implicar no prosseguimento do feito, remetendo-se os autos ao Ministério Público para a adoção das medidas que julgar cabíveis, consoante já decidido pelo STJ e por este Tribunal.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.